Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-32.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000140-32.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 03/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Joanes Otávio Gomes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Joanes Otávio Gomes em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.323/19 EM/7ª RPM, em face das seguintes acusações, in verbis: 1. Síntese do fato: No dia 14/12/2018, o militar supracitado faltou ao serviço para o qual estava escaldo no COPOM. Posteriormente, compareceu ao NAIS do EM/7ª RPM e tentou homologar intempestivamente um atestado médico referente ao dia de sua falta, tendo o Oficial QOS não realizado a homologação devido a perda do prazo. 2. Transgressão do fato: inciso XX do art. 13 e inciso II do art. 14 do CEDM (Evento 1 – DOC5, pág. 3). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso XX, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Mias Gerais (CEDM), c/c o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (Evento 1 – DOC6, págs.15/21). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC6, págs. 27/30). A chefe do Estado Maior da Sétima Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões já especificadas (BI-AR n. 67 de 06/08/19 - Evento 1 – DOC6, págs. 32/33 e DOC7, pág. 1). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 06 (seis) dias de suspensão e o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – DOC7, págs. 02/03. O recurso interposto perante o comandante da 7ª Região da PMMG foi improvido, conforme se observa no BI-AR n. 84, de 29/10/2020 (Evento 1 – DOC7, págs. 25/30). Na peça inicial, relatou a defesa que o autor teve contra si instaurado o PCD de Portaria n. 100.323/2019, por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escaldo. Alegou que as acusações de desídia e falta ao serviço não merecem prosperar, haja vista que as provas coligidas aos autos demonstram que o autor ligou, no horário de funcionamento, para o Núcleo de Atendimento Integral à Saúde (NAIS), prontificando-se a comparecer para homologar o seu atestado médico, todavia a atendente informou que não poderia ser atendido naquele horário. Aduziu que a administração militar não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar o motivo de não ter sido o autor atendido naquele dia, tampouco foi dada publicidade ao motivo do não atendimento. Ademais, refutou a imputação de desídia, sob o argumento de que o autor se prontificou, em dia útil e em horário de funcionamento compatível, a comparecer ao NAIS, para homologação do seu atestado médico. Afirmou que a decisão administrativa que se afasta da legalidade e se apega às convicções íntimas e subjetivas se transforma em um ato ilegal, devendo a administração pública anulá-la, conforme inteligência da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF). Alegou que a administração militar não apresentou embasamento legal para restringir o direito do autor de, após cumprir a escala de serviço, apresentar-se ao NAIS, para homologação do atestado recebido. Destacou que o autor deu ciência ao seu chefe direto no dia que se encontrava enfermo, e, ainda, que, no primeiro dia útil subsequente, compareceu ao NAIS, para homologação do atestado, não tendo o oficial médico realizado a homologação, sob a alegação de que a apresentação do documento era intempestiva. Segundo a defesa, o autor trabalhou no dia 15/12/2018, conforme escala de serviço coligida á fl. 04; e, nos dias 16/12, 17/12 e 18/12/2018, estava de folga, tendo retornado ao trabalho no dia 19/12/2018, devendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 esta data ser considerada o primeiro dia útil subsequente à apresentação do atestado. Alegou que a legislação não prevê que o militar seja obrigado a comparecer em seu horário de folga e descanso para homologação de atestado médico. Disse que o repouso é um período para recomposição física do militar, sendo esse intervalo um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não podendo ser extirpado nem mesmo por emenda constitucional. Segundo a defesa, o autor está sofrendo perseguição, sendo o PCD ilegal e tendencioso. Afirmou que o autor não faltou injustificadamente ao serviço, pois ele estava amparado por atestado médico, cuja autenticidade e legitimidade não foram contestadas pela Administração. Disse que a administração não agiu com razoabilidade e, ainda, que a causa de justificação prevista no art. 19, I, do CEDM impede a punição do autor. Com essas considerações, requereu que sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de declarar-se a nulidade do ato administrativo-disciplinar em tela. Requereu também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação e a condenação do Estado réu nas custas e nos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar (AJME) Cível recebeu a inicial, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação e afastou a existência de litispendência e/ou de coisa julgada, alegando que a certidão coligida no Evento 4 demonstra que a Ação n. 2000095-28.2021.9.13.0005 já foi cancelada e baixada definitivamente. Na ocasião, alegou que, embora tenha constado no título da ação, não se verificou o pedido liminar na petição inicial (Evento 6). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 16. Preliminarmente, alegou ter sido juntada aos autos uma nota técnica formulada pela assessoria jurídica da DRH-3 da PMMG, que, em caso semelhante ao dos autos, informou que o afastamento da incidência do art. 13, XX, do CEDM, pelo Poder Judiciário, traz reflexos negativos para a Corporação. No mérito, alegou que o autor estava devidamente escalado para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), porém não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a sua falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido pelo artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/13. Citou os artigos 11, 13, 14 e 15, todos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03/02/2014 (ICCPM/BM n. 01/14), e declarou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta ao serviço. De acordo com o Estado de Minas Gerais, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, o autor deve desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico. Ademais, alegou que somente os médicos do quadro de saúde da PMMG possuem conhecimentos específicos das atividades militares e, por esse motivo, eles têm condições técnicas e periciais de avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Disse que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo, que alcança patamares muito altos na PMMG. Segundo o Estado de Minas Gerais, a matéria sub judice está na seara da autonomia gerencial da Corporação, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nela, sob pena de apequenar a capacidade de governo e a direção da PMMG. Disse que o rumo eleito pelo juízo a quo na solução do litígio coloca a Corporação em uma encruzilhada, pois, se é desarrazoado punir o militar que não homologa em tempo e modo o atestado, não menos será conduzir a Administração Militar à inobservância da regulamentação atinente ao caso – Resolução Conjunta de Saúde n. 4278, de 10/10/2013. Por conseguinte, alegou que o autor não conseguiu comprovar o que lhe impediu de entregar o atestado médico em tempo e modo. Disse que o tipo descrito no art. 13, XX, do CEDM não pode ser interpretado de forma isolada, ou seja, a falta do militar deve ser afastada se comprovada alguma excludente de ilicitude ou algum fato obstativo/impeditivo da homologação do atestado, o que não ocorreu no caso dos autos. Afirmou que o atestado médico fornecido pela rede privada e não credenciada não pode ser causa de atipicidade, tampouco de justificação. Salientou que a administração agiu em conformidade com a norma, não podendo o judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Disse que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes a matéria, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, requereu que não sejam acolhidos os pedidos autorais. Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 22). Já a defesa reiterou os argumentos outrora apresentados, inclusive, no que se refere à escala de serviço (Evento 23). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pela imprestabilidade da prova apresentada pela defesa e reiterou o argumento de que a conduta punida decorreu da inobservância do prazo para apresentação do atestado médico para homologação (artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conjunta n. 4278/13, conduta esta que consolidou a falta ao serviço (Evento 28). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 01(um) dia (evento 1-DOC5, página 33), exatamente no dia dos fatos. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. A falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Ademais, cediço é que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Dessa forma, julgou procedentes os pedidos do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 100.323/2019, determinando a retirada desta dos seus registros funcionais e os efeitos decorrentes. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Na oportunidade, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade do pagamento consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei nº 14.939/03, e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 (Evento 30, SENT1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 35). Em suas razões recursais, alegou que a decisão proferida pelo juízo a quo violou o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal. Disse que as provas coligidas aos autos demonstram que o apelado faltou ao serviço e não homologou o atestado médico, tendo a administração, em estrito respeito ao princípio constitucional da legalidade, art. 37, caput, Constituição da República de 1988 aplicado à legislação de regência. Alegou que a conduta praticada pelo apelado está prevista em norma legal vigente (art. 13, XX, CEDM), não se tratando, a sua aplicação, de uma escolha do agente público, mas, sim, de um dever. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que o apelado assumiu deliberadamente o risco da transgressão, pois, uma vez de buscar a homologação do atestado médico, optou por recorrer ao poder judiciário, para se eximir dos seus deveres disciplinares, sem ao menos justificar o motivo de não ter levado o atestado médico para a homologação no prazo legal. Alegou que o processo de homologação de atestado médico visa prevenir a indisciplina e combater o absenteísmo, que alcança patamares muito altos na PMMG. Afirmou que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta ao serviço. De acordo com o Estado de Minas Gerais, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, do CEDM, o apelado deveria comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico em tempo e modo. Disse que a falta de atestado médico ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, não merecendo prosperar a interpretação feita pelo juízo a quo. Aduziu que o art. 393 do Código Civil (CC) não admite a interpretação dada na sentença a quo no tocante ao conceito de força maior e/ou caso fortuito. Segundo o Estado de Minas Gerais, é necessário que se busque no ordenamento jurídico a interpretação sistemática, além da interpretação literal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da exegese para alcançar o espírito da norma. Ademais, alegou que a matéria em debate está na seara da autonomia gerencial da Corporação, pelo que o poder judiciário não pode imiscuir-se nela, sob pena de apequenar a capacidade de governo e direção da PMMG. Disse que a decisão do juízo a quo sobre o litígio colocou a Corporação em uma encruzilhada, pois, se é desarrazoado punir o apelado pela não homologação do atestado em tempo e modo, não será também possível punir pela inobservância da regulamentação prevista na Resolução Conjunta de Saúde nº 4278/13. Outrossim, alegou que o autor não conseguiu demonstrar o motivo que o impediu de entregar o atestado médico em tempo e modo. Com esses argumentos, requereu que seja dado provimento ao recurso, para reformar-se a sentença a quo, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na peça de ingresso (Evento 35). A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões de apelação, consoante se depreende do Evento 41. Reiterou os argumentos trazidos em sua peça inicial e pugnou para que seja julgado improcedente o recurso de apelação É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, temos que o apelado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.323/2019 – EM/7 – Região de Polícia Militar (RPM), por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado e, ainda, deixado de observar o prazo regulamentar para apresentar atestado médico para a devida homologação. Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para a apresentação da defesa prévia do comunicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: No dia 14/12/2018, o militar supracitado faltou ao serviço para o qual estava escalado no COPOM. Posteriormente, compareceu ao NAIS do EM/7ª RPM e tentou homologar intempestivamente um atestado médico referente ao dia de sua falta 14/12/2018, tendo o Oficial QOS não realizado a homologação devido à perda do prazo. Posto isto, encontra-se o militar incurso, em tese, no inciso XX, do art. 13 (faltar ao serviço) e no inciso II do artigo 14 (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do CEDM. Resolução Conjunta Nº 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde, artigo 32, parágrafos 1º e 2º - (Evento 1, DOC 5, págs.15/16). O comunicado apresentou, então, sua defesa, alegando, em síntese: que não agiu com dolo ou culpa; que não faltou injustificadamente para o serviço; que não houve intenção de homologar o atestado de forma intempestiva; que comunicou aos responsáveis o impedimento de comparecer ao serviço, tendo-se prontificado a comparecer ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) no dia 14/12/2018, para homologar o atestado médico; que não agiu desidiosamente; que não teve intenção de causar prejuízo à administração militar; que faltou ao serviço por motivos de saúde. Com esses argumentos, requereu o arquivamento do PCD (Evento 1 – DOC5, págs. 17/22). Foi ouvida a testemunha Sabrina Flávia Cândido (Evento 1 – DOC6, págs. 1/2). O comunicado, ora apelado, foi interrogado (Evento 1 – DOC6, págs. 3/4). Citado, o apelado apresentou suas razões finais de defesa (Evento – DOC6, págs. 7/12). Concluído o processamento do feito, decidiu a chefe do Estado-Maior da 7ª RPM acolher o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), determinando o enquadramento disciplinar do comunicado, ora apelado, nos artigos 13, inciso XX, e 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (CEDM), c/c o art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/13, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] 1.5.1 em suas razões escritas de defesa, fls. 35/39, em síntese, o militar alegou que, no mesmo dia, por volta das 15h00min, fez contato com o NAIS da 7ª RPM e foi informado pela atendente, Sra. Sabrina, que não mais poderia ser feito a homologação do atestado naquele dia; que foi orientado a comparecer em outra data; 1.5.2 não assiste razão à defesa. O militar fez contato com o NAIS da 7ª RPM e foi orientado a comparecer na segunda-feira, ou seja, próximo dia útil, dia 17/12/2018. Contudo, o militar não compareceu ao NAIS para homologar seu atestado no dia indicado pela atendente do NAIS da 7ª RPM, mas sim no dia 19/12/2018; 1.5.3 o comunicado alega que não compareceu ao NAIS da 7ª RPM na segunda-feira, tendo em vista, após cumprir seu ciclo de trabalho, fez jus ao seu descanso e folga, que, portanto, compareceu ao NAIS no próximo dia útil subsequente, dia 19/12/2018; 1.5.4 não assiste razão a defesa. O militar deveria comparecer ao NAIS da 7ª RPM para homologar seu atestado médico na segunda-feira, dia 17/12/2018, independente se estava de folga ou descanso. A Resolução Conjunta nº 4.278/2013, no §1º do artigo 32, fala que o atestado deve ser homologado no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente, já no §2º do mesmo artigo fala que não será homologado atestado fora do prazo; 1.5.5 alegou, em sua defesa, que não pode ser culpado pelas transgressões que estão sendo imputadas, haja vista que não agiu intencionalmente, muito menos foi culposa sua conduta; que, em momento algum, houve a intenção de faltar ao serviço, muito menos de homologar o atestado de forma intempestiva; 1.5.6 razão não assiste à defesa. Apesar de o militar ter informado seu chefe direto de sua licença médica, não homologou seu atestado da data prevista. Diante disso, conforme artigo 13 da ICCPM/BM nº 01/2014, o militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço; [...] 1.7 destarte, restou provado que houve o cometimento da transgressão disciplinar, pelo que, nos termos do § 1º, do artigo 50, da Lei Federal nº 9.784/99 c/c artigo 558, da Resolução Conjunta nº 4.220/12 (MAPPA) (...) (Evento 1 – DOC6, págs. 32/33 e DOC7, pág. 1). O apelado foi punido com suspensão de 6 (seis) dias e com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional (BI-AR n. 67 de 06/08/2019 - Evento 1 – DOC7, págs. 2/3). Pois bem. Do detido exame do conjunto probatório, entendo que razão não assiste ao apelante. O print extraído do aplicativo WhatsApp demonstra que, em 14/12/2018, o apelado comunicou, ao seu superior hierárquico, que estava no hospital para atendimento médico, pois estava “muito mal de sinusite e dor de garganta”, e, em seguida, informou a concessão de 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (um) dia de licença médica. O atestado médico corrobora a informação do apelado (Evento 1 – DOC5, págs. 5 e 33). Dessa forma, em que pese o apelado ter dado conhecimento ao seu superior acerca da impossibilidade de seu comparecimento serviço, deixou de observar o prazo regulamentar previsto no §4º1 do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.073/2010 para comparecer ao NAIS e homologar o atestado médico recebido. Vejam que o atestado médico concedia o afastamento/licença do apelado no dia 14/12/2018, entretanto, apenas em 19/12/2018 ele se apresentou ao NAIS para homologação (Evento 1, DOC5, pág. 28). Nesse contexto, verifica-se que a conduta praticada pelo comunicado não se enquadra em uma das transgressões disciplinares de natureza grave pela qual foi punido, ou seja, pela falta ao serviço (artigos 13, inciso XX, do CEDM). Dessa forma, entendo que não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse contexto, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. 1 § 4º - O militar que receber atestado de saúde que sugira afastamento do trabalho ou atividade deverá comunicar imediatamente ao chefe direto do serviço a impossibilidade de seu comparecimento ao trabalho ou atividade e comparecer à SAS para ser periciado, no mesmo dia ou no máximo, até o primeiro dia útil após a sua emissão, sob pena de responsabilização administrativa e penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator